Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-71.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800015-71.2025.8.14.0105

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, JOSE GUEDES DE LIMA

APELADO: JOSE GUEDES DE LIMA, BANCO BRADESCO SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800015-71.2025.8.14.0105

COMARCA DE ORIGEM: CONCÓRDIA DO PARA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELANTE/APELADO: JOSE GUEDES DE LIMA

ADVOGADO: MARCIO ANDREY ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ADVOGADO:

DANIEL GERBER

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO.

ADVOGADO:

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a nulidade da contratação dos serviços referentes às tarifas bancárias, condenando o Banco Bradesco S.A. e a Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. à devolução em dobro dos valores descontados. E, Rejeitou os pedidos em face da Facta Financeira S.A. e afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os descontos realizados a título de tarifas bancárias são válidos;

(ii) saber se a portabilidade de empréstimo consignado junto à Facta Financeira S.A. foi regularmente contratada;

(iii) saber se há cabimento de indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da portabilidade do empréstimo consignado restou comprovada, havendo depósito em conta bancária da parte autora e ausência de indícios de fraude. Rejeita-se o pedido de nulidade e de indenização em face da Facta Financeira.

4. Em relação às tarifas bancárias, o Banco Bradesco e a Eagle Sociedade de Crédito Direto não comprovaram a regularidade da contratação, sendo inválida a assinatura eletrônica desacompanhada de elementos adicionais de autenticação. Reconhecimento da nulidade do contrato e manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores.

5. A cobrança de tarifas sem contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e má-fé da instituição financeira, impondo a restituição em dobro e a reparação moral.

6. O desconto em conta bancária de aposentado afeta o mínimo existencial, extrapolando mero aborrecimento e ensejando a condenação por danos morais.

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco Bradesco conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para condenar Banco Bradesco S.A. e Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação válida da contratação de serviços bancários enseja a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

2. O desconto de valores não contratados em conta bancária de aposentado ultrapassa mero dissabor e gera dano moral indenizável.

3. A contratação regular de portabilidade de empréstimo consignado, com disponibilização do crédito em conta, afasta alegação de fraude ou nulidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pela parte autora e conhecer e negar parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S/A., nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por JOSE GUEDES DE LIMA e BANCO BRADESCO SA, objetivando a reforma da sentença de id.

27870679, proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará que, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos da inicial, para: 1) Condenar o requerido BANCO BRADESCO S/A ao ressarcimento em dobro das parcelas relativas ao(s) TARIFA BANCARIA CESTA BENEFICIO1, cobradas no período indicado na exordial; 2) Condenar a requerida EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A ao ressarcimento em dobro das parcelas relativas ao(s) TARIFA EAGLE, cobradas no período indicado na exordial; 3) Declarar a inexistência do negócio jurídico quanto a contratação do(s) produto(s)/serviço(s) descritos acima em relação às requeridas BANCO BRADESCO S/A e EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e; 4) Julgar improcedente os pedidos em relação ao empréstimo consignado via portabilidade, estabelecido com a requerida FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, bem como, o pedido de Danos Morais.

Consta de peça inicial (Id. 27870560) que a parte autora, ao ter acesso aos extratos de sua conta bancária no dia 19/06/2024, a parte autora identificou os seguintes descontos:

1) TARIFA BANCARIA CESTA BENEFICIO1, desde 15/12/2021, inicialmente no valor de R$ 7,97 e atualmente de R$ 15,83 (efetuadas por BRADESCO S/A);

2) DESCONTOS INDEVIDOS, desde 29/04/2024, a título de EAGLE, mensalmente no valor de R$ 69,90 (efetuados por EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, o BANCO BRADESCO S/A ).

3) FRAUDE NA PORTABILIDADE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, realizado por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suma afirma que são indevidos os descontos realizados em sua conta.

Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 3.000,00 em relação a EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, e o BANCO BRADESCO S/A, de forma SOLIDÁRIA; R$ 3.000,00 em relação ao BANCO BRADESCO S/A e; R$ 10.000,00 em relação a FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em sentença (Id. 27870680), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade da contratação dos serviços referentes as tarifas bancárias, condenando o Banco Bradesco S/A e a EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, à devolução em dobro dos valores descontados, bem como, julgou improcedente os pedidos de danos morais e os relacionados a portabilidade do empréstimo consignado pela FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Irresignado, o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de Apelação no id. 27870684, onde alega em apertada síntese que a contratação para a cobrança da tarifa de cesta de serviços, se deu de forma regular, mediante assinatura de termo de adesão à cesta de serviços.

Alega inda que não é cabível a condenação em repetição de indébito eis que não comprovada a má fé da instituição bancária.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada improcedente a demanda em relação ao Banco Bradesco.

Irresignada, a parte autora também apresentou recurso de apelação no id. 27870688, onde alega em apertada síntese que, foi induzido a erro pela demandada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que lhe ofereceu a portabilidade com troco de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), do empréstimo consignado, assegurando-lhe que não iria alterar a quantidade de parcelas do saldo devedor, porém não foi isso que ocorreu, já que houve um acréscimo de 54 parcelas de R$ 360,58 para 84 parcelas de R$ 365,65.

Defende ainda a condenação em danos morais, pelo grau de reprovação de suas

condutas, levando-se em consideração a gravidade do dano.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de ser julgado procedente o pedido de dano moral, em relação a EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, e BANCO BRADESCO S/A, de forma SOLIDÁRIA, bem como, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial em relação a FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Contrarrazões ofertadas por EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIREITO S.A. no Id. 27870692, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora

Contrarrazões ofertadas por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no Id. 27870694, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Contrarrazões ofertadas por BANCO BRAADESCO S/A no Id. 27870696, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade da contratação dos serviços referentes as tarifas bancárias, condenando o Banco Bradesco S/A e a EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, a proceder a devolução em dobro dos valores descontados, bem como, julgou improcedente os pedidos de danos morais e os demais

relacionados a portabilidade do empréstimo consignado pela FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

De início, insta ponderar que a inversão do ônus não é princípio absoluto, não se dá de forma automática, tampouco depende somente da existência da condição de consumidor.

O artigo 373 do CPC determina que:

"O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído".

Com relação à inversão do ônus da prova, dispõe o art. 6º, VIII do CDC:

"Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".

Nesse contexto, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, CDC.

O referido artigo é claro ao definir que a possibilidade de inversão do ônus da prova não é automática, mas aplicável somente quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito do tema:

"A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6º, VIII). Isto quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor". (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 122.505-SP, min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 24.08.1998).

O objetivo do legislador ao instituir o mecanismo da inversão do ônus da prova não foi privilegiar o consumidor, mas tão somente igualá-lo ao fornecedor de bens ou ao prestador de serviços, a fim de se obter equilíbrio entre as partes envolvidas na relação de consumo.

Dessa forma, no caso em apreço, não há que se falar em inversão do ônus da prova, porquanto é o mesmo que atribuir à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção.

Feita a anotação, passa-se a analisar o mérito da demanda.

Pretende a parte autora a condenação do réu a pagar indenização por dano material e moral, alegando que foram efetuados descontos de sua conta bancária a título de tarifas que alega nunca ter contratado, bem como que foi induzida a erro para realização da portabilidade do empréstimo consignado e, que sequer obteve algum benefício econômico.

De outro lado, os réus asseveraram que os descontos foram todos devidos, através de contratação consciente do autor.

Pois bem.

No que tange a Portabilidade do empréstimo consignado, consta nos autos que em razão da contratação, na data de 01/11/2023 a parte autora recebeu o crédito contratado em sua própria conta, tendo feito uso regular de tal quantia, e isto sem manifestar qualquer objeção/descontentamento posterior junto ao banco, tanto que não traz qualquer evidência nesse sentido. Evidente, pois, a legitimidade da contratação, a qual a parte autora aderiu por meio de assinatura eletrônica, na forma do art. 4º, I da Lei 14.063/2020.

Era imprescindível ao menos o indício mínimo de prova da fraude, o que não se vislumbra na presente hipótese.

E nem se diga que tal incumbência era de responsabilidade do banco réu, pois, como dito, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a exigência de prova negativa, impossível ou extremamente difícil de se obter.

Nesse sentido, o C. STJ já se manifestou:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1."A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor"( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021). 2."É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo"( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido". (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)(g.n.).

De modo que, havendo prova nos autos da contratação da portabilidade do empréstimo e disponibilização dos valores em conta bancária da parte autora,

não há que se falar em inexistência/ilegalidade da pactuação, afastando-se os pedidos de danos morais e restituição do indébito.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em relação a FACTA FINANCEIRA S.A.

No que tange aos serviços referentes a tarifa bancária, verifico que a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que, sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento, que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Observa-se que do contrato apresentado, consta apenas a suposta assinatura eletrônica da parte autora, como se observa do documento de id. 27870651, sem que haja qualquer meio probatório capaz de demonstrar indícios de que foi, de fato, a parte autora quem celebrou o negócio jurídico, uma vez que as plataformas deste tipo de assinatura se utilizam de uma combinação de diversos pontos de autenticação para garantir a veracidade e integridade dos documentos assinados, como registro do endereço de IP, IMEI, biometria facial, geolocalização, vinculação ao e-mail do signatário, e senha pessoal do usuário, por exemplo, o que não ocorreu no caso em questão.

Neste sentido, a validade de contratos firmados por assinatura eletrônica exige elementos adicionais que comprovem a autenticidade da manifestação de vontade, como geolocalização, identificação inequívoca do signatário e outros mecanismos de segurança, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200 -2/2001 e Lei n.º 14.063 /2020.

Ausente a demonstração de tais requisitos pelo banco apelante, não se reconhece a validade da assinatura eletrônica apresentada.

Logo, o reconhecimento da nulidade do vínculo contratual é medida impositiva, com o retorno das partes ao estado anterior ao da contratação.

No que tange a restituição em dobro, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação dos serviços bancários, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se, assim, a repetição de indébito do art. 42 do CDC, posto que também constatada a má-fé da instituição financeira ao descontar valores automaticamente sem a prévia autorização.

Em relação aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento à apelação interposta pela parte autora para fins de também condenar o BANCO BRADESCO S/A e EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., a indenizarem o autor em danos morais que fixo em R$ 2.000,00, bem como, conheço e nego provimento ao recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto realizado, conforme Súmulas 54 e 43 do STJ e, os danos morais a partir do arbitramento.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2025